Tribunal: STF
Processo: HC 82797
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: I. Prisão por pronúncia de réu já anteriormente preso:
pressuposto de validade da prisão cautelar anterior.
1. Em princípio, se tem dispensado a motivação, na pronúncia, da
manutenção da prisão preventiva anterior; com maior razão, se tem
considerado suficiente que a pronúncia se remeta no ponto aos
motivos da prisão cautelar que mantém.
2. Essa orientação pressupõe, contudo, a validade da prisão cautelar
antes decretada (precedentes): se é nulo o decreto originário da
preventiva, a nulidade contamina a prisão por pronúncia que só nela se
fundar.
II. Prisão preventiva: motivação inidônea.
O apelo à preservação da "credibilidade da justiça e da segurança
pública" não constitui motivação idônea para a prisão processual,
que - dada a presunção constitucional da inocência ou da não
culpabilidade - há de ter justificativa cautelar e não pode
 substantivar
antecipação da pena e de sua eventual função de prevenção geral.